Tribunal: TJDFT
Processo: 0715791-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. DECISÕES. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS. JUÍZO COMPETENTE. REAPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 64, §4o. CPC. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ALTO VALOR. IRRELEVÂNCIA.
1. No caso concreto, tem-se que foi indeferida penhora de bem imóvel dos Executados por Juízo posteriormente declarado incompetente. Com a remessa dos autos, o Juízo que recebeu a causa determinou medidas já realizadas nos autos, claramente não ratificando in totum as decisões proferidas pelo Juízo incompetente. Posteriormente, reapreciando pedido de penhora de móvel considerado bem de família, entendeu por bem, deferi-lo.
2. O art. 64, §4o do CPC, consagrou a translatio iudicii, ao permitir que os atos decisórios conservem seus efeitos, ficando a continuidade da eficácia de tais atos condicionada à postura a ser adotada pelo juízo competente que receberá os autos. Destarte, descabe a figura da preclusão quando o Juízo competente, não ratificando a decisão prolatada pelo Juízo incompetente, defere a penhora do imóvel.
3. A Lei 8.099/90 não faz ressalvas ou elenca exceções à impenhorabilidade com base no valor do bem de família. Portanto, se o legislador não estabeleceu um teto para que um imóvel possa ser caracterizado como bem de família, não cabe ao julgador fazê-lo. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido